Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713820-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA ADRIANY DE JESUS RAMOS MEDEIROS, RAFAEL SOARES SILVA AGRAVADO: MARIA ZULEIDE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelos Autores SILVIA ADRIANY DE JESUS RAMOS MEDEIROS, RAFAEL SOARES SILVA, contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, na imissão de posse n. 0700977-39.2020.8.07.0014, indeferiu a gratuidade de justiça. Contudo, observa-se que o Agravante informou ao Juízo de origem a interposição do presente recurso, requerendo a sua retratação (ID 155613824, do processo de referência). Assim, diante da pendência de análise do referido requerimento pelo Juízo a quo, determino a suspensão do presente feito até a manifestação do mesmo, devendo o Agravante juntar aos presentes autos cópia da referida manifestação, bem como requerer o que entender de direito na ocasião. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023 18:41:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador